Tribunal: TJMT
Processo: 1033555-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033555-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), IVANETE OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 794.737.841-04 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1033555-68.2024.8.11.0001.

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDA: ivanete oliveira soares da silva.

Data de Julgamento: 21 a 24/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL No 024/1997 E LEI No 533/2008 APLICÁVEIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial (id. 241475219).

2.

Em suas razões recursais, o demandado alega que a servidora exerce o cargo de professora e está requerendo gratificações que são inerentes à Lei Municipal no 024/1997, que rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

Alega que os servidores da educação municipal são regidos pela Lei no 533/2008 e possuem Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico.

Assevera que a cobrança pleiteada é indevida e sem respaldo jurídico, configurando litigância em má-fé.

Ressalta que a reclamante possui vários certificados prescritos, de cursos realizados em 2018 e 2019, e que não apresentou requerimento administrativo junto ao setor competente, conforme dispõe o art. 17, I, da Instrução Normativa Municipal no 01/2017.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal ante a ausência da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos e pugna pela manutenção da sentença (id. 237033243).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, quanto à preliminar arguida pela recorrida, referente ao princípio da dialeticidade, apesar de o reclamado repisar a mesma tese defensiva apresentada em sua contestação, rejeito-a,
visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

6.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica,
de forma isolada
, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

7.

Com relação à falta de requerimento administrativo arguido pelo reclamado, não assiste razão ao ente municipal.

8.

Certo que o Brasil adotou o sistema administrativo inglês, denominado como sistema de jurisdição única, assim, o acesso à justiça é incondicionado; desse modo, todos os litígios, inclusive os oriundos do regime jurídico administrativo, poderão ser julgados pelo Poder Judiciário.

9.

Assim, o
requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial, em homenagem à garantia constitucional de acesso à justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV). Logo,
não há que se falar em falta de interesse por parte da reclamante
.

10.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

11.

Compulsando os autos, vê-se que o julgado recorrido
não
merece reforma.

12.

Dessa forma, não assiste razão ao reclamado quando afirma que, no caso concreto, não se aplica a Lei Municipal no 024/1997, por, em tese, o referido dispositivo não reger os cargos dos servidores públicos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

13.

A Lei Municipal no 024/1997, que trata do regime jurídico único dos servidores municipais de Paranatinga, em seu art. 193, inciso I, alínea “d”, é claro ao definir que “
Ao
funcionário de cargo em provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos
nas seguintes especificações e respectivos percentuais: (...) d) –
outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento
” (grifei).

14.

Assim,
todos
os servidores municipais, independente da lotação, têm direito a gratificação por cursos.

15.

De igual modo, a Lei Municipal no 533/2008, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários, dispõe em seu art. 83, o seguinte:

“Art. 83 -
Aos servidores Efetivos
reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis,
ficam garantidos
todos
os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei 024/1997)”
(grifei).

16.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a autora alega que é professora da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino do Município requerido, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Cursos” previsto no artigo 193 da Lei Municipal no. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Cursos" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença reformada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS”
– DEVIDO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (grifei).

17.

Desse modo, a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação municipal que trata da questão discutida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

18.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995, devendo ser considerado o prazo prescricional dos 5 anos anteriores à data de propositura da presente ação para o pagamento da gratificação pleiteada, bem como o limite de 60 salários mínimos, relativo ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

19.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024